Tribunal: TJBA
Processo: 8123399-43.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8123399-43.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RAELY SANTOS DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): ALEXANDRE PEIXOTO GOMES (OAB:BA14472-A), ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA (OAB:PE16983-A) APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA (OAB:PE16983-A), ALEXANDRE PEIXOTO GOMES (OAB:BA14472-A) ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM VALOR ECONÔMICO MENSURÁVEL. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra Acórdão da Terceira Câmara Cível que, ao reformar a sentença de primeiro grau, reconheceu a abusividade da negativa de cobertura de materiais cirúrgicos para realização de cirurgia ortognática, condenou a Embargante ao custeio integral do tratamento e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, além de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o proveito econômico da causa. A Embargante sustenta erro material na fixação da base de cálculo dos honorários, requerendo sua limitação ao valor dos danos morais ou, subsidiariamente, a redução do percentual arbitrado. A Embargada apresentou contrarrazões, defendendo a correção da decisão e requerendo a aplicação de multa por embargos protelatórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há erro material na fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, especificamente quanto à inclusão do valor da obrigação de fazer (custeio do procedimento cirúrgico) no cálculo do proveito econômico da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração somente se prestam a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir o mérito da decisão. 4. A condenação imposta no Acórdão embargado abrange tanto danos morais quanto obrigação de fazer de conteúdo patrimonial, consistente no custeio de cirurgia ortognática e materiais correlatos, cujo valor foi estimado em R$ 131.537,00 pela própria Embargante em recurso anterior. 5. O art. 85, § 2º, do CPC estabelece que os honorários devem ser fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor da causa; sendo o proveito econômico da autora composto pela soma dos danos morais e do custeio do tratamento. 6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que obrigações de fazer com valor economicamente aferível integram a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. 7. A fixação do percentual em 20% sobre o proveito econômico da causa encontra respaldo legal e foi devidamente fundamentada, observando os critérios do art. 85, § 2º, do CPC. 8. Inexistindo erro material e ausente demonstração inequívoca de intenção protelatória, não se justifica a aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2109458/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 2296359/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 11.12.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8123399-43.2022.8.05.0001, em que figuram como APELANTE: RAELY SANTOS DE OLIVEIRA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, RAELY SANTOS DE OLIVEIRA ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora